Tribunal: TCU
Processo: 026.968/2016-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-08-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada em face da impugnação total de despesas do Convênio 1262/2007, cuja finalidade consistia na construção do sistema de abastecimento de água no Município de Acopiara/CE.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos da Tomada de Contas Especial instaurada pela Fundação Nacional de Saúde contra o Sr. Antônio Almeida Neto, ex-prefeito de Acopiara/CE, em face da impugnação total de despesas do Convênio 1262/2007, cuja finalidade consistia na construção do sistema de abastecimento de água, conforme plano de trabalho aprovado. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. julgar irregulares as contas dos Srs. Antônio Almeida Neto e Francisco Dário de Sousa Lima, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", 19, caput , e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992; 9.2. julgar irregulares as contas da empresa Garra Construções Ltda., com base nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "c", 19, caput , e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992; 9.3. condenar, solidariamente, os Srs. Antônio Almeida Neto e Francisco Dário de Sousa Lima e a empresa Garra Construções Ltda., na forma disposta abaixo, ao pagamento das quantias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a partir das correspondentes datas até a efetiva quitação, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento das notificações, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno/TCU), o recolhimento da dívida à Fundação Nacional de Saúde, na forma da legislação em vigor: 9.3.1. Srs. Antônio Almeida Neto e Francisco Dário de Sousa Lima: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 6/6/2012 8.379,08 6/6/2012 501.262,19 6/6/2012 45.120,86 6/6/2012 196.260,88 6/6/2012 8.379,08 6/6/2012 8.379,08 5/7/2012 31.896,80 5/10/2012 69.181,84 9.3.2. Srs. Antônio Almeida Neto e Francisco Dário de Sousa Lima e empresa Garra Construções Ltda.: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 9/9/2011 307.379,74 9/9/2011 451.392,50 9/9/2011 33.260,50 30/1/2012 27.558,70 7/5/2012 14.010,55 7/5/2012 15.411,60 9.4. aplicar, individualmente, aos Srs. Antônio Almeida Neto e Francisco Dário de Sousa Lima e a empresa Garra Construções Ltda. a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, nos valores abaixo especificados, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar das notificações, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea a , do Regimento Interno/TCU), o recolhimento das dívidas ao Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente desde a data deste Acórdão até a do efetivo recolhimento, se forem pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor: Responsável Valor histórico (R$) Antônio Almeida Neto 150.000,00 Francisco Dário de Sousa Lima 150.000,00 Empresa Garra Construções Ltda. 75.000,00 9.5. autorizar, caso requerido, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992, o parcelamento das dívidas a que se referem os subitens 9.3 e 9.4 acima, em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, sobre as quais incidirão os correspondentes acréscimos legais (débito: atualização monetária e juros de mora; multa: atualização monetária), cientificando os responsáveis de que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, sem prejuízo das demais medidas legais; 9.6. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas a que se refere este Acórdão, caso não atendidas as notificações, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; e 9.7. remeter cópia deste Acórdão à Procuradoria da República no Estado do Ceará, nos termos do art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992 c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, bem como à Funasa, para ciência.